Tribunal: STF
Processo: RE 1574072
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿
DECISÃO

O Estado de São Paulo interpõe, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 11) contra acórdão (eDoc 9) da 7ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CARGO DE AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR - PROGRESSÃO (LCE Nº 1.144–/2011) - Inaplicabilidade do art. 8º da LC 173/2020 no caso concreto - Previsão legal anterior ao período de calamidade pública - Progressão por mérito que não depende apenas do requisito temporal - Precedentes do colégio recursal do Estado de São Paulo - Sentença reformada, apenas neste ponto - Recurso da parte autora provido. 
Em suas razões, o recorrente alega violação aos arts. 24, I e § 1º, 163, I e V, e 169, caput, da Constituição Federal, além de contrariedade ao Tema 1.137 da repercussão geral. Sustenta que o acórdão recorrido teria reconhecido indevidamente o direito do servidor à progressão funcional por mérito mediante a contagem do período correspondente à pandemia da Covid-19.

Argumenta que deve ser aplicada ao caso a tese firmada no RE 1.311.742 (Tema 1.137/RG), que declarou constitucional o art. 8º, IX, da LC 173/2020, norma que veda o cômputo do tempo de serviço durante o período de congelamento para fins de aquisição de vantagens funcionais. Alega, ainda, afronta aos princípios da legalidade e da separação dos Poderes, ao ter o acórdão recorrido interpretado a LC 173/2020 de forma a admitir o cômputo do período restritivo.

Nas contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção do acórdão, invocando os óbices das Súmulas 282, 280 e 284/STF (eDoc 13).

Distribuídos os autos, foi concedida vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo desprovimento do recurso (eDoc 27).

É o relatório. Decido.

2. Correto o acórdão recorrido.

O Plenário desta Corte, ao julgar as ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, afirmou a constitucionalidade das medidas da LC 173/2020 relativas ao controle temporário de despesas com pessoal durante a pandemia da Covid-19.

Posteriormente, no Tema 1.137/RG (RE 1.311.742), foi fixada a tese de que é constitucional o art. 8º da LC 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus.

Contudo, o presente caso envolve progressão funcional por mérito, modalidade que não se opera pelo decurso do tempo, mas que exige o cumprimento dos requisitos previstos em lei local, a realização de avaliação periódica e a demonstração de desempenho satisfatório.

O Tribunal de origem, analisando a legislação local e o conjunto probatório, concluiu que o servidor preenchia tais requisitos. Do voto condutor, destaco:

Na r. sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente, declarando o direito do autor à progressão a cada 3 anos, após o término do estágio probatório e excluído o período de maio de 2020 a dezembro de 2021, conforme art. 8º, I, da LC 173/2020.
Irresignado, o autor interpôs recurso, alegando, em suma, que o período de 27/05/2020 a 31/12/2021 deve ser computado para fins de progressão. Respeitado o entendimento firmado na r. sentença, é caso de provimento do recurso.
Quanto à não contabilização do período de pandemia, o art. 8º, I, da LC 173/20, em sua parte final, expressamente excepciona a determinação legal anterior à pandemia (o que ocorre no presente caso):
[...]
Ademais, o inciso IX, do mesmo dispositivo {...} veda apenas a contagem do período da pandemia de Covid - 19 para fins de mecanismos decorrentes da mera aquisição de determinado tempo de serviço, não se aplicando à progressão por mérito. 
Alterar tal conclusão demandaria o reexame da legislação local e do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via extraordinária, à luz dos enunciados 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor Público. Progressão por titulação. Ausência de questão constitucional. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento
 (ARE n. 1.447.682- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8-.1.2024).
.......................................................................................................
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO 
(ARE 850.073 AgR/MG, Rel. Min. Segunda Turma, DJe 13/2/2015).
Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária. 

Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na lei adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, de minha relatoria, DJe de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 29.5.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 23.4.2024.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.  

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.
 
4. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente